Tribunal: TJDFT
Processo: 0710595-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0710595-50.2020.8.07.0000 Agravante: NISIA BRANDÃO MUNIZ Agravado: BANCO DO BRASIL S.A. Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NISIA BRANDÃO MUNIZ contra decisão proferida no processo 0718618-95, no qual contende com Banco do Brasil S.A. A decisão agravada determinou que a parte autora inclua a União no polo passivo da demanda em que se discute a indenização referente a diferenças de correção monetária, juros e outros encargos incidentes sobre o PASEP. O magistrado fundamentou que a representação ativa e passiva do fundo compete ao Conselho Diretor e que este será representado e defendido em juízo por Procurador da Fazenda Nacional (ID 60672496). Nas razões do recurso, o agravante assevera que foi descumprida ordem judicial proferida por esta 1a Turma Cível, que deu provimento ao agravo de instrumento 0727733-64.2019.8.07.0000, também interposto pela ora recorrente, a qual reconheceu a legitimidade do Banco do Brasil para compor o polo passivo da demanda. Com isso, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a anulação da decisão agravada, a fim de que seja mantido o Banco do Brasil no polo passivo e os autos da Justiça Comum, para seu regular prosseguimento, sem a necessidade da inclusão da União (ID 15814677). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, sendo o recorrente dispensado tanto do recolhimento do preparo, porquanto beneficiário da gratuidade de justiça concedida nos autos de origem (ID 15814678 - Pág. 80), como também da juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Há plausibilidade jurídica suficiente na tese da parte agravante para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No caso dos autos, a pretensão, referente à indenização sobre a diferenças de correção monetária, juros e outros encargos incidentes sobre o PASEP, é direcionada aos atos praticados pela instituição financeira, notadamente no que se refere à suposta má gestão administrativa de contas PASEP mantidas pelo banco requerido. Depreende-se da legislação de regência sobre o tema (LC no 08/1970; Decreto no 4.751/2003; Lei no 9.365/1996), que as atualizações monetárias e os juros incidentes seguem as diretrizes estabelecidas pelo Conselho do Fundo PIS-PASEP, sendo de responsabilidade do Banco do Brasil S/A creditar, nas contas individuais dos beneficiários do PASEP, as parcelas e benefícios decorrentes de correção monetária, juros e resultado líquido adicional. Ou seja, uma vez realizados os depósitos pela União à entidade financeira, a responsabilidade pela administração dos recursos caberá a esta instituição, mediante observância dos índices estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Dessa forma, apesar de os percentuais e índices indexadores relativos à correção monetária necessitarem de autorização e regulamentação por parte do órgão público competente, a operação bancária de efetivo crédito da atualização monetária cabe à instituição financeira responsável pelo programa. Nesse descortino, tem-se que a requerente não se insurge contra os depósitos realizados pela União, mas contra a conduta única e exclusiva do banco ao administrar sua conta do PASEP, o qual teria deixado de proceder à correta atualização dos valores depositados. Diante desse contexto, não há se falar em litisconsórcio passivo necessário com a União, e, consequentemente, em deslocamento da competência para a Justiça Federal. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA VINCULADA AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). CAUSA DE PEDIR FUNDADA EM SUPOSTA MÁ-GESTÃO DOS RECURSOS DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. INCLUSÃO DA UNIAO A LIDE. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Não são objeto de questionamento, por parte do autor/agravante, circunstâncias relacionadas a índices de cálculo ou ajustes contábeis ou financeiros, elementos estes cuja fixação compete ao Conselho Diretor do programa, e, caso tivessem sido deduzidos como causa de pedir, poderiam, em tese, legitimar a União a integrar o polo passivo da lide. 1.1. Os limites objetivos dos autos de origem compreendem, apenas e tão somente, a alegada má-administração pelo Banco do Brasil S/A do saldo havido na conta vinculada à parte autora, o que o torna parte legítima para compor o feito. 2. Limitando-se a parte autora a discutir somente aspectos de administração destes recursos, o qual é feito pelo Banco do Brasil S/A, deve a instituição financeira recorrente figurar, de forma exclusiva, no polo passivo da demanda. Precedentes. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido”. (07011163320208070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 4/5/2020). “ RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. CORREÇÃO. DEPÓSITOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. Em se tratando de demanda na qual se questiona a correção monetária indevida dos valores depositados pela União a título de PASEP e não a ausência de depósito destes ou ainda de eleição do índice pelo Conselho Diretor do PASEP para fins de atualização monetária, a Sociedade de Economia Mista, como depositária das contribuições, é parte legítima para figurar no polo passivo do feito. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (07367701520198070001, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 4/5/2020). Forte nesses fundamentos, defiro o pedido liminar para conceder efeito suspensivo ao recurso até o julgamento final pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator